Tribunal: TJDFT
Processo: 0731900-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731900-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR AGRAVADO: NORMAND MOREIRA DE CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO CARLOS MACHADO JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0705928-42.2025.8.07.0001, indeferiu seu pedido de tutela incidental, consistente na suspensão da cobrança das parcelas do pagamento realizado por meio de cartão de crédito, relativas ao contrato impugnado. Em suas razões recursais, argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra, em suma, que contratou a agravada para a prestação de serviço de paisagismo em sua residência e que houve descumprimento contratual, na medida em que parte das espécies descritas no contrato foram entregues em más condições, a quantidade total não ter sido cumprida, além de o serviço de plantio ter sido parcialmente e mal executado, estando o agravado inadimplente com o negócio jurídico. Destaca até o momento a ré não foi citada por não ter sido localizada em qualquer de seus endereços, o que indica a probabilidade de insolvência. Realça que apresentou o contrato e prova documental detalhada, com imagens e descrição precisa do descumprimento, ressaltando que, ainda que não se trate de prova produzida nos autos sob o contraditório, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Assevera que o deferimento do pedido liminar não esgotará o mérito da demanda, pois seu objeto é a rescisão contratual além da indenização por danos materiais e morais. Afirma, ainda, que a própria operadora do cartão de crédito disponibiliza meios administrativos para o titular contestar compras, ainda que parceladas, mas que sua impugnação por este meio não foi aceita e que em momento algum fez qualquer pedido de condenação da operadora do cartão, mas tão somente que esta suspenda a cobrança, o que é possível. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas mensais incluídas em sua fatura mensal do cartão de crédito. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo devidamente recolhido no ID 74774477. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 242373501 dos autos de origem: Trata-se de ação de conhecimento, objetivando rescisão de contrato e restituição de valores pagos. Incidentalmente e antes da citação, o requerente apresentou a petição de ID. 242063365, na qual requer, em tutela antecipada, seja determinado ao ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. que suspenda a cobrança das parcelas referentes à compra 20243026334400000, realizada pelo Autor com o cartão PERSONNALITE MC BLACK PONTOS, de final 9987, no estabelecimento NORMAND MOREIRA DE CA, em 01/10/2024, no valor de R$15.000,00. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao contrário do alegado pelo autor, não vislumbro a probabilidade do direito, eis que determinar o cancelamento das cobranças das parcelas do cartão de crédito implicaria no reconhecimento prévio da rescisão contratual, o que esvaziaria o objeto da demanda. Destarte, não se pode antecipar a decisão de mérito na fase inicial do processo sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto a agravante pugnou pela exclusão de sócia do quadro societário, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.791765, 20140020051528AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/05/2014, Publicado no DJE: 27/05/2014. Pág.: 111) Além disso, o contrato de cartão de crédito estabelece uma relação entre a instituição financeira emissora e o portador do cartão de crédito, que se compromete a pagar o valor utilizado na data do vencimento, não sendo possível efetuar o cancelamento das parcelas vincendas, remanescentes de uma compra. Apesar da condição de pagamento parcelado, a administradora e a máquina de cartão repassam o valor à vista ao estabelecimento, de modo que determinada a suspensão dos descontos, um terceiro seria prejudicado. Por fim, para a suspensão do pagamento das parcelas vincendas mostra-se imprescindível a manifestação formal do prestador dos serviços. Transcrevo acórdão do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VIAGEM CANCELADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA COMPRA REQUERIDA PELO COMPRADOR À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONFIGURADA. 1. As administradoras de cartão de crédito não integram a relação contratual estabelecida entre o consumidor e o fornecedor quanto aos produtos e serviços adquiridos mediante pagamento por meio de cartão de crédito. Assim, uma vez rescindido o contrato de consumo, a operadora de cartão de crédito não está obrigada a cancelar a compra, mediante simples requerimento do consumidor, fazendo-se necessária a manifestação formal do fornecedor. 2. Tratando-se de compra e venda mediante desconto em cartão de crédito, as instituições financeiras administradoras não respondem solidariamente em caso de descumprimento contratual por parte do fornecedor do produto ou serviço. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1231042, 0004941-28.2017.8.07.0001, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 28/02/2020.) Nesse passo, não estão presentes os elementos necessários à antecipação de tutela. Indefiro o pedido do autor de ID. 242063365. Aguarde-se o retorno dos mandados de citação. O agravante pretende que sejam suspensas as parcelas debitadas em seu cartão de crédito, aduzindo que pagou parte do negócio por meio do cartão de crédito, inicialmente estipulado em seis parcelas mensais de R$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e, posteriormente, mais seis parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Não é possível a suspensão das parcelas em sua fatura pois, como se sabe, apesar de o titular do cartão de crédito realizar o pagamento da compra de forma parcelada, a administradora repassa o pagamento de forma integral ao vendedor, realizando em relação a este, apenas os descontos da taxa da utilização da máquina do cartão e do valor de administração. Assim, este valor já foi pago pela administradora do cartão de crédito à agravada, sendo incabível que se suspenda a cobrança das parcelas. Ademais, a pretensão do agravante foge aos limites da lide, pois pretende que se determine obrigação a terceiro que não participou do negócio jurídico e não compõe a lide. É sabido que a ação não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que o pedido de suspensão dessas parcelas e que consiste na imposição de uma obrigação à terceiro que não integre a relação processual, atinge patrimônio de terceiro que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda. Em outras palavras, a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não a compõe. Outrossim, da análise dos autos de origem, verifica-se pelos ID 224948741 e 224948741 que a primeira parcela no valor de R$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) foi lançada na fatura de outubro de 2024 e a parcela de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no mais tardar, foi incluída em novembro de 2024, estando, após nove meses, já esgotadas, o que se mostra, além de incabível, inócuo o pedido. Há jurisprudência nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO ENTRE PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Detran/MG para transferência de propriedade de veículo automotor, bloqueio do registro e baixa de pontos e multas por infrações supostamente cometidas por terceiros, com base em acordo firmado entre as partes da ação originária. O agravante alega ter sido vítima de fraude e busca afastar responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da permanência da titularidade do bem em nome da parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível impor, por meio de decisão judicial fundada em acordo firmado entre particulares, obrigação de fazer a órgão público (Detran/MG) não integrante da relação processual, para transferência de propriedade e regularização de pontuação e multas de veículo automotor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 844 do Código Civil estabelece que a transação somente produz efeitos entre as partes que dela participam, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros estranhos ao acordo. 4. O órgão de trânsito (Detran/MG), ausente da lide, não pode ser compelido judicialmente a proceder à transferência de titularidade de veículo ou à baixa de pontuação, por inexistência de vínculo processual e ausência de contraditório. 5. A imposição de obrigação a ente administrativo, sem sua participação no processo, afronta o artigo 506 do CPC, que veda a produção de efeitos da coisa julgada em relação a terceiros. 6. Precedente do TJDFT reconhece a impossibilidade de compelir autarquia de trânsito a cumprir ordens judiciais decorrentes de acordos extrajudiciais entre particulares, sem sua inclusão no polo passivo da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigação de fazer decorrente de acordo firmado entre particulares não pode ser imposta a ente público não integrante da relação processual. 2. A transferência de titularidade de veículo automotor exige observância das formalidades administrativas previstas em lei, não podendo ser determinada judicialmente sem a participação do órgão de trânsito competente. (Acórdão 2002549, 0709414-38.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 6 de agosto de 2025 16:38:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador